Tribunal: TJMMG
Processo: 2000780-02.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000780-02.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL EM ACOMPANHAMENTO TÁTICO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – MANOBRA ABRUPTA E IMPREVISÍVEL DA VÍTIMA EM FUGA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial para manter na íntegra a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que julgou a denúncia improcedente e absolveu, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, o Sd PM Marcos Victor de Oliveira Leal da prática do crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 05/08/2025 (Evento 6): Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 29 de março de 2025, por volta das 11h06min, no Distrito de Sebastião do Pontal, no Município de Carneirinho/MG, o denunciado Sd PM Marcos Victor de Oliveira Leal praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, contra Ruan de Souza Cândido e Fabíola Sena de Souza. Conforme apurado, durante patrulhamento na Avenida São Sebastião, a equipe policial avistou uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta, Ruan de Souza Cândido, menor, com 16 anos, iniciou uma fuga em alta velocidade. Ato contínuo, na Rua São João, o denunciado, na condução da viatura, não observou a distância mínima da motocicleta e abalroou esse veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seguida, a motocicleta caiu no solo, à direita, e ficou presa na parte de baixo da viatura policial, e foi arrastada por vários metros contra a quina da calçada. Com a colisão, Ruan de Souza Cândido e Fabíola Sena de Souza, ocupantes da motocicleta, também caíram no solo, e ficaram presos entre o veículo e o meiofio. Em consequência, Ruan de Souza Cândido sofreu fraturas expostas na perna e no braço direitos, além de escoriações, e Fabíola Sena de Souza, sofreu fratura no antebraço, escoriações diversas, fraturas no tornozelo e na costela, sendo afastada de suas atividades por 60 dias. O laudo pericial de vistoria posterior em veículo envolvido em acidente de trânsito concluiu que “a culpabilidade do acidente recai sobre o condutor de V02 (viatura policial), que nos momentos iminentes ao sinistro, não guardou a distância lateral de segurança entre a viatura policial e a motocicleta, vindo a atingir a porção traseira lateral esquerda de V01 (motocicleta) e causando o sinistro (evento 15, Laudo 1). Portanto, o denunciado agiu com culpa, na modalidade negligência, por não ter guardado a distância mínima de segurança da motocicleta e, consequentemente, ter causado a colisão entre os veículos e as lesões corporais nas vítimas. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. A sentença absolutória, publicada no evento 90 dos autos, teve como fundamento a fragilidade das provas para comprovar a culpa estrita do policial militar denunciado, reconhecendo a existência de dúvida razoável sobre a dinâmica exata do acidente, especialmente de que o réu tenha conduzido a viatura de forma imprudente ou desvinculada dos protocolos de segurança. Embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado a decisão na ausência de certeza quanto à conduta culposa do réu, aplicando, na espécie, o princípio do in dubio pro reo, consta do dispositivo da sentença que a absolvição se deu com fundamento no art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente). Inconformado com a absolvição, o Ministério Público apresentou o presente recurso de apelação (Evento 97). Em suas razões (Evento 104), o órgão ministerial afirma que a sentença cometeu um erro na avaliação das provas, pois a existência do crime e a autoria estão comprovadas de forma sólida pelas provas coligidas nos autos, em especial o laudo pericial de local de acidente de trânsito, o qual concluiu que a culpabilidade do acidente recaiu sobre o condutor da viatura. Assevera que a aplicação do princípio do in dubio pro reo no presente caso não se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, o qual se apresenta coeso e convergente no sentido de demonstrar que a conduta do acusado foi determinante para o resultado lesivo, inexistindo dúvida razoável apta a afastar sua responsabilização penal. O apelante argumenta que a culpa, na modalidade de negligência e imprudência, é evidente na própria conduta do motorista da viatura. Aponta que, por ser um agente do Estado em serviço, o policial tem o dever de cuidado ainda maior na condução de veículos automotores. O órgão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ministerial rejeita a justificativa de que o acidente foi causado por uma manobra brusca da vítima, ressaltando que não se pode atribuir a um adolescente de 16 anos, conduzindo motocicleta leve e em visível desvantagem física e mecânica frente a uma viatura policial, a responsabilidade por um impacto causado pela aproximação imprudente, negligente, proposital e temerária do denunciado. O apelante sustenta, ainda, inexistência da excludente de ilicitude porquanto a conduta do agente se afastou dos limites da necessidade, moderação, proporcionalidade e razoabilidade. Segundo o órgão ministerial, a perseguição policial, ainda que legítima em sua origem, não autoriza a adoção de manobras temerárias, nem legitima a aproximação excessiva a ponto de eliminar a margem de segurança necessária à condução do veículo oficial, muito menos a prática de conduta que culmine em colisão e em lesões a terceiros. Ao final, o Ministério Público requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Em contrarrazões (Evento 115), argumenta a defesa do apelado que o conjunto de provas confirma a total inocência do militar. A defesa sustenta que a culpa pelo acidente foi exclusiva do adolescente que conduzia a motocicleta, o qual iniciou a fuga por vontade própria, incentivado pela passageira, e conduziu o veículo de forma perigosa e descontrolada. Afirma que o policial militar seguiu os preceitos de prudência e cautela inerentes à atividade, tendo agido no estrito cumprimento do dever legal ao tentar abordar indivíduos em atitude suspeita que colocavam a coletividade em risco. A defesa do apelado sustenta que o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o resultado lesivo foi rompido pela culpa exclusiva das vítimas, uma vez que a decisão de evadir-se de uma abordagem policial legítima, seguida pela direção perigosa em via pública, tráfego na contramão e desrespeito reiterado à sinalização – condutas amplamente comprovadas – constituem cadeia causal autônoma e determinante para a ocorrência do acidente. Quanto à acusação de imprudência na condução da viatura policial, a defesa do apelado alega que a aproximação da viatura foi uma decisão tática necessária diante do risco iminente de atropelamento de crianças no cruzamento seguinte. A defesa defende que punir criminalmente o policial por um acidente causado pela fuga irresponsável das vítimas significa punir o agente do Estado por tentar cumprir o seu dever de proteger a sociedade. Por fim, o apelado alega que a sentença vergastada aplicou, com acerto, o princípio do in dubio pro reo, diante da incerteza quanto à conduta culposa do réu, que não é meramente eventual, mas substancial e insuperável diante de um quadro probatório que revela, de forma contundente, a intenção e a responsabilidade das vítimas pela escalada do risco. Com tais razões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a ausência de culpa do apelado e a culpa exclusiva da vítima, ou, ainda, a inexigibilidade de conduta diversa, mantendo-se a sua absolvição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 7) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. Sustenta que a atuação do policial militar ocorreu sob o manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, inciso III, do Código Penal Militar), sendo pautada pela legalidade e necessidade. Argumenta que a perseguição não foi uma escolha discricionária, mas imperativo funcional diante da conduta perigosa das vítimas, que empreenderam fuga em alta velocidade, colocando em risco a coletividade, e que a omissão do militar, em tal cenário, é que configuraria uma conduta reprovável ou criminosa. A Procuradoria refuta a tese de imprudência do apelado, destacando que os padrões de cautela exigíveis de um policial em perseguição tática, sob alto estresse, diferem substancialmente daqueles aplicados a um condutor comum em condições normais. Ressalta que a previsibilidade objetiva – elemento essencial do tipo culposo – não restou configurada, uma vez que o acidente decorreu de uma desaceleração brusca e inesperada da motocicleta perseguida, o que tornou a colisão inevitável para o policial que realizava o acompanhamento. A Procuradoria de Justiça enfatiza a contribuição decisiva das vítimas para o resultado lesivo. Com base no depoimento do próprio condutor da motocicleta (menor inabilitado), destaca que este admitiu ter reduzido a velocidade e se deslocado para o acostamento de forma súbita, sem sinalização. Tal manobra errática, após uma fuga prolongada em alta velocidade, foi considerada o fator determinante para o contato físico entre os veículos, rompendo o nexo de causalidade quanto a uma possível culpa do agente estatal. Afirma o ilustre Procurador de Justiça que a conclusão do laudo pericial, ao identificar a viatura como o agente do impacto, refere-se estritamente à dinâmica física do acidente (culpabilidade técnica), que não se confunde com a culpabilidade jurídico-penal, que exige um juízo de reprovação normativa sobre a conduta do agente, o qual não se sustenta diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Por fim, a Procuradoria de Justiça defende que, persistindo qualquer dúvida razoável sobre a dinâmica exata do sinistro ou sobre a existência de imprudência por parte do militar, a absolvição deve ser mantida em observância ao princípio in dubio pro reo. Argumenta, por fim, que a criminalização de condutas policiais em situações de incerteza geraria um "desestímulo perigoso" à atividade de segurança pública, incentivando a inação dos agentes frente à criminalidade. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O exame cuidadoso das provas constantes dos autos demonstra que os fatos se desenvolveram de maneira muito distinta daquela apresentada na versão acusatória. A alegação de que ocorreu um simples acidente de trânsito provocado pela falta de atenção do condutor da viatura policial não encontra amparo no contexto geral da ocorrência. O evento em análise ocorreu no bojo de uma perseguição policial, gerada por uma grave infração continuada cometida pelos ofendidos, o que exige uma avaliação baseada na realidade da atividade de segurança pública. O registro dos fatos revela que a guarnição policial realizava o patrulhamento ostensivo de rotina na cidade de Carneirinho/MG quando identificou uma motocicleta com comportamento suspeito. Ao perceberem a presença policial, os ofendidos adotaram uma atitude evasiva imediata. O condutor da motocicleta era o adolescente R. S. C., que possuía apenas dezesseis anos de idade e não possuía habilitação para dirigir. No assento do passageiro, estava a sua tia, Fabíola Sena de Souza, que admitiu posteriormente ser a proprietária do veículo e ter autorizado o adolescente a conduzi-lo. A decisão consciente de fugir da viatura policial iniciou uma cadeia de eventos perigosos. Durante um trajeto urbano de quase setecentos metros, o condutor da motocicleta cometeu diversas infrações de trânsito em alta velocidade. O depoimento da testemunha policial, 2º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, que exercia a função de comandante da guarnição, confirmou que o adolescente transitou na contramão de direção e ignorou sistematicamente as sinalizações de parada obrigatória nas vias públicas. Segundo o relato judicial da referida testemunha (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO4, autos originários n. 2000780-02.2025.9.13.0003), o local onde se deram os fatos (distrito de São Sebastião do Pontal) faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, local de intenso tráfico de drogas, e sua equipe havia recebido a informação de que um casal estaria atravessando a fronteira trazendo drogas para Minas Gerais. Disse que, em dado momento, a guarnição avistou um indivíduo pilotando uma motocicleta e percebeu que em sua garupa havia uma mulher, e, assim que ambos avistaram a viatura policial, empreenderam fuga sentido à rodovia, o que reforçou a suspeita de que pudessem estar transportando substâncias ilícitas, justificando, assim, o início da perseguição, que começou a cerca de duzentos metros do trevo da cidade. Ainda de acordo com o 2º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, durante o trajeto de perseguição, mesmo com a sirene da viatura ligada, o condutor não fez qualquer menção de parar, bem como desobedeceu à sinalização de trânsito, notadamente os sinais de “pare” nos cruzamentos, e, ainda, trafegou pela contramão de direção. Salientou, contudo, que, durante todo o percurso, “a viatura se manteve à retaguarda, com distância de segurança” da motocicleta, prezando pela segurança dos demais condutores na via. Por fim, a aludida testemunha salientou que, em determinado momento, o Sd PM Marcos Victor de Oliveira Leal avistou crianças e pedestres próximos a um cruzamento, razão pela qual acelerou um pouco mais para tentar chegar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mais perto do veículo, e, assim, ver se conseguiam convencer o motociclista a parar, para que, então, realizassem a abordagem, mas o condutor, notando a aproximação da viatura, “agiu de maneira repentina e o chinelo dele entrou no raiamento da moto”, tanto que o ferimento mais grave “não foi causado no lado que a viatura bateu, e sim do lado que eles bateram no meio-fio”. No mesmo sentido foi o interrogatório judicial do acusado (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO5, autos originários), o qual disse que, após certo tempo de perseguição à motocicleta, avistou crianças brincando em um passeio mais à frente, bem como pedestres e algumas pessoas andando de bicicleta, razão pela qual, prevendo que a situação poderia ter um desfecho trágico, tentou chegar um pouco mais perto do veículo com o intuito de convencer o condutor a cessar a fuga, momento em que houve o “abalroamento e posterior tombamento da motocicleta no meio-fio à direita do condutor”. A prova audiovisual juntada ao processo consistente em gravações captadas por sistemas de segurança de casas e comércios localizados no percurso em que ocorreu a perseguição policial (Evento 69, VÍDEO3 a VÍDEO7, autos originários) possui força probatória inquestionável e desmente a versão inicial das vítimas de que não sabiam que estavam sendo seguidas. As imagens mostram com clareza que a viatura policial manteve a sirene e as luzes de emergência ligadas durante todo o percurso. A gravidade da situação foi consideravelmente aumentada pelo comportamento da passageira. Conforme atestado no depoimento do policial 2º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO4, autos originários) e do recorrido, Sd PM Marcos Victor de Oliveira Leal (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO5, autos originários), a passageira não apenas permitiu a condução irregular, mas incentivou ativamente o adolescente a acelerar e a escapar da abordagem, batendo nas costas do condutor e gritando para que ele continuasse a fuga. Essa conduta persistente transformou uma averiguação de trânsito em uma ameaça concreta e iminente à segurança da coletividade. A área da fuga incluía um cruzamento movimentado, uma praça pública e locais com crianças brincando. Diante dessa sucessão de atos irresponsáveis e perigosos, a guarnição policial não possuía a opção de abandonar a ocorrência; havia um dever legal de agir para proteger a sociedade. O recurso do Ministério Público busca afastar a aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. O órgão ministerial alega que a colisão traseira representa uma falha operacional que torna o ato ilícito e que o policial assumiu o risco de ferir as vítimas ao aproximar a viatura em excesso. Essa tese de acusação, no entanto, deve ser superada pela análise técnica da norma legal e das circunstâncias concretas de extremo perigo geradas pela fuga. O artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato no estrito cumprimento do dever legal. Essa previsão normativa existe exatamente para proteger o servidor público que, ao executar uma obrigação imposta pela lei, precisa adotar medidas que seriam consideradas ilícitas se praticadas por um cidadão comum. Como muito bem fundamentado no parecer do Procurador de Justiça oficiante nesta Corte (Evento 7), o policial militar em patrulhamento, ao deparar com a fuga TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 audaciosa e perigosa da motocicleta, não possuía uma alternativa de escolha. O agente da lei estava diante de um imperativo funcional. Se o acusado tivesse optado por simplesmente reduzir a velocidade e permitir que a motocicleta fugisse em meio à cidade, ele teria cometido uma grave omissão. A inércia permitiria que um adolescente inabilitado e em visível desespero continuasse a transitar na contramão e a avançar cruzamentos, colocando pedestres, inclusive, repise-se, crianças, e outros motoristas em risco de morte. A ação de perseguir e buscar a contenção do veículo em fuga era o cumprimento rigoroso de um dever de proteção social imposto à corporação. A argumentação de que o acusado agiu de forma desproporcional não encontra respaldo nas provas. O acompanhamento tático ocorreu por diversas vias públicas, e a viatura manteve uma distância segura durante a maior parte do tempo. A aproximação final, que antecedeu a colisão, não foi um ato de agressão gratuita, mas uma tática necessária adotada em um momento crítico. O interrogatório do acusado demonstra que ele decidiu aproximar o veículo policial unicamente para forçar a parada, pois visualizou crianças e um cruzamento perigoso logo à frente (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO5, autos originários). A tentativa de desmotivar a fuga através de uma imposição de presença mais próxima era a única ferramenta disponível naquele momento para evitar uma fatalidade ainda maior. Portanto, a conduta do acusado não pode ser analisada de forma isolada, mas deve ser compreendida dentro de toda a dinâmica da operação. O policial atuou para fazer cessar uma situação contínua de perigo concreto. Ele respondeu de forma necessária a um comportamento ilícito das vítimas, e a sua atuação manteve-se dentro dos limites aceitáveis para uma ação de força em ambiente urbano. A colisão ocorreu como um desdobramento indesejado de uma ação policial legítima e justificada pelo dever legal, o que afasta de forma completa qualquer configuração de ilicitude. Para além disso, o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a existência de culpa por parte do policial militar. A denúncia aponta que o acusado agiu com imprudência e negligência por violar os deveres objetivos de cuidado no trânsito. O recurso baseia-se fortemente no laudo pericial de vistoria em veículo envolvido em acidente de trânsito (Evento 15, autos do IPM. 20004085920259130001), o qual concluiu que a culpabilidade técnica pelo impacto foi do condutor da viatura por não guardar a distância de segurança. A leitura adequada das provas técnicas exige uma distinção essencial entre a causa física de um acidente e a responsabilidade penal pela ocorrência. O brilhante parecer do Procurador de Justiça José Aparecido Gomes Rodrigues esclarece essa questão ao apontar que o laudo técnico descreve como ocorreu o choque físico, indicando a viatura como o objeto que encostou na motocicleta. Contudo, o documento pericial utiliza o termo "culpabilidade" em um sentido estritamente dinâmico e físico, e não no sentido do direito penal. O laudo responde "como" o evento físico ocorreu, mas não analisa o "porquê" de ele ter ocorrido no contexto da ação humana. O direito penal não pune o simples fato de um veículo encostar no outro, mas, sim, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conduta humana previsível e evitável que desrespeita a regra de segurança sem justificativa. Para a configuração do crime de lesão corporal culposa, é requisito obrigatório a previsibilidade objetiva do resultado. A imprudência exige que o agente tenha condições de prever que a sua conduta causará um dano e, ainda assim, continue a agir de forma perigosa. No presente caso, os elementos colhidos indicam que a previsibilidade objetiva do apelado foi rompida por uma atitude abrupta e irregular tomada pela própria vítima. Os depoimentos colhidos ao longo da instrução (Eventos 51 e 67) trouxeram uma informação fundamental para a compreensão da colisão. O próprio adolescente que conduzia a motocicleta afirmou perante o juízo que, em determinado momento, decidiu ir para o sentido do acostamento para parar a moto. Ocorre que o condutor admitiu expressamente que realizou essa redução de velocidade e o deslocamento lateral repentino sem acionar a luz de seta e sem fazer qualquer sinal com a mão, bem como assumiu que “não tinha muito costume” de dirigir a motocicleta, que não possuía documentação regular e estaria “com problemas mecânicos” (Evento 51, ÁUDIO/VÍDEO2, autos originários). Essa manobra errática e não sinalizada praticada pelo condutor da motocicleta rompe integralmente o nexo de causalidade penal aplicável ao apelado. Para um policial que conduz uma viatura durante uma perseguição de alta tensão, seguindo um veículo que até aquele instante apenas acelerava e desrespeitava as normas, uma frenagem e mudança de trajetória sem qualquer aviso representam evento absolutamente imprevisível. O acidente se transformou em uma fatalidade gerada pelo desespero e pela imperícia do adolescente, que conduzia um veículo sem possuir habilitação técnica e sob as orientações equivocadas de sua tia. Os elementos colhidos na instrução indicam que a colisão foi provocada pela perda de velocidade brusca da motocicleta e não por uma aceleração descuidada do policial em direção às vítimas. A exigência de cautela imposta a um motorista em condições normais de tráfego não pode ser aplicada de forma idêntica a um agente policial durante uma ocorrência emergencial. O que se constata, na espécie, é que o apelado avaliou o risco e realizou a aproximação necessária; o acidente decorreu da atitude surpreendente e exclusiva da vítima. A conduta do apelado não caracterizou a criação de um risco proibido, mas sim o gerenciamento de uma crise extrema provocada por terceiros, o que afasta por completo a tese de culpa por imprudência ou negligência. A instrução do processo evidenciou as condutas criminosas das vítimas e a postura diligente da guarnição. Após a colisão, os policiais atuaram rapidamente para socorrer os feridos, como relatou a testemunha Mailon Santos Reis, motorista da ambulância ouvido em juízo: (...) estava de folga no momento, no dia. O Sargento Lemes entrou em contato comigo, falou que o caso era grave e a outra ambulância estava para Carneirinho levando paciente. Eu estava saindo para Paranaíba já, aí como ele falou que era muito grave, lá fica sempre a ambulância de reserva para casos de emergência. Eu corri lá na mesma hora, do jeito que eu estava, de chinelo, bermuda, camiseta cavada e fui socorrer (...). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Eu cheguei e o Juan estava lá no chão, já estava com o torniquete, recebendo os primeiros socorros. Ela estava consciente, orientada. Eu só cheguei e fiz meu trabalho. Os policiais estavam lá, me ajudaram a pôr ele imobilizado na maca, eu coloquei ele na ambulância, coloquei a tia dele no banco da frente e vazei. (Evento 67, ÁUDIO/VÍDEO3, autos originários). Não há registros de abuso de autoridade ou de violação intencional aos regulamentos. Criminalizar a conduta do policial neste caso seria uma mensagem devastadora para as forças de segurança, sinalizando que a melhor proteção para o servidor público é a omissão diante do crime. A sentença deve ser mantida de maneira integral porque representa a aplicação exata da justiça para o caso. A atitude do apelado foi enérgica e correta, baseada na obrigação de resguardar o interesse público. O desfecho lesivo, embora lamentável, não pode ser creditado a uma falha de conduta do policial, mas exclusivamente à série de escolhas irregulares, perigosas e irresponsáveis tomadas pelas vítimas. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial, para manter na íntegra a sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença absolutória de primeiro grau. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, que negou provimento ao recurso ministerial e manteve, na íntegra, a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator